Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Prisão preventiva. Organização criminosa. Contemporaneidade. Condições pessoais favoráveis.
Se não há contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva e as condições pessoais do réu são favoráveis, deve ser revogada a prisão preventiva. Ordem concedida.